Tribunal: TJES
Processo: 5006037-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006037-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PERCILIANA MONTEIRO DE MORAES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária, em razão da alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a multa cominatória arbitrada em caso de descumprimento da ordem judicial mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos presentes no caso concreto diante da negativa de contratação pela consumidora e da ausência de prova robusta por parte do banco.

Em relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sobretudo em casos que envolvem consumidores
de avançada idade
e hipossuficientes.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em casos de fraude ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em razão do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC, da Súmula 479/STJ e do REsp 1.199.782/PR (repetitivo).

A manutenção da decisão que suspendeu os descontos preserva o mínimo existencial da aposentada e evita danos patrimoniais de difícil reparação, em consonância com a proteção da dignidade da pessoa humana.

A multa cominatória fixada não se revela desproporcional, sendo instrumento necessário para assegurar o cumprimento da ordem judicial e cuja incidência depende exclusivamente da conduta da parte agravante (CPC, art. 537, § 1º, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de contratação do cartão consignado pelo consumidor, somada à ausência de prova robusta da instituição financeira, autoriza a suspensão dos descontos em benefício previdenciário por tutela de urgência.

Em relações consumeristas, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, em razão do risco da atividade.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial é legítima e proporcional, desde que vinculada à resistência da parte em atender a ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006037
-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA:
PERCILIANA MONTEIRO DE MORAES

JU
I
Z: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu
a tutela de urgência pleiteada

por PERCILIANA MONTEIRO DE MORAES em desfavor de BANCO BMG SA

“
para determinar ao banco réu que, no prazo de até 48 (quarenta e outro) horas, SUSPENDA os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário

da autora (NB: 180.666.336-5),

até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada mês de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que: (i) estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) a decisão liminar foi concedida sem a sua prévia oitiva, em flagrante desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (iii) o valor arbitrado a título de multa cominatória (
astreintes
) se mostra desarrazoado e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte adversa, em violação ao art. 537, §1º, I, do CPC.

Ao final, pugnou o recorrente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

Em decisão inaugural o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Devidamente intimada para apresentar suas contrarrazões, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Pois bem. A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, bem como à verificação da proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

De início, afirmo que a decisão guerreada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, ambos os requisitos se mostram manifestamente presentes.

A probabilidade do direito da agravada assenta-se na alegação de desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário. A autora nega peremptoriamente ter estabelecido qualquer vínculo contratual com a instituição financeira agravante, o que lança sobre esta o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Tratando-se de relação consumerista, incide a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mormente diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

Embora o presente recurso verse sobre decisão liminar, proferida em cognição sumária, é inegável que a negativa veemente da contratação pela consumidora, aliada à natureza da controvérsia — que frequentemente envolve práticas fraudulentas em desfavor de idosos e pensionistas — confere alta plausibilidade à sua tese.

Não se pode olvidar que o agravante, em seu recurso,
apega-se
a tecer considerações genéricas sobre a legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, diante da impugnação da contratação e da ausência de qualquer prova em contrário, afigura-se verossímil a alegação autoral, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.” (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pela parte agravada, aposentada e de avançada idade, mediante a alegação de que a instituição financeira agravante efetuara descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário.

Salientou que tal situação a coloca em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição agrava
nte
e a dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial
.

A mera
juntada de
cópia de
co
n
trato com
mero
preenchimento de dados do consumidor, acompanhado de foto e documentação pessoal
não se mostra suficiente a comprovar aquiescência d
a
recorrid
a
, que aliado a sua avançada idade e
afirmação de que não reconhece referida pactuação
, me convencem da prematuridade em alterar o panorama fático atual de suspensão dos descontos em seu desfavor.

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, não há registro de quaisquer compras realizadas pelo consumidor com o cartão de crédito, tampouco a disponibilização e qualquer cartão, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora,
de fato,
sequer pretendeu a contratação de cartão de crédito consignado.

Como se não bastasse,
não há dúvidas, ainda, que
a suspensão da decisão primeva ocasione maiores danos a
o
patrimônio d
o
recorrid
o
que a permanência de seus efeitos sob a ótica patrimonial do agravante.

Por fim, no que se refere à irresignação acerca da multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem emanada em primeiro grau, entendo prematura qualquer alteração, visto que o prejuízo, como já dito, permeia em grau muito mais elevado em desfavor da agravada se desobedecida a ordem de suspensão dos descontos indevidos, não olvidando-se do fato, aliás, de que
a sua incidência depende exclusivamente da adoção de postura dissociada da respectiva decisão judicial pelo próprio recorrente, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.